Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-03.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Autora que adquire pacote turístico para viagem com destino a Foz do Iguaçu, no Paraná, que foi remarcada diversas vezes em razão da Pandemia da COVID-19 com a realização de cobranças adicionais. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral,

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Autora que adquire pacote turístico para viagem com destino a Foz do Iguaçu, no Paraná, que foi remarcada diversas vezes em razão da Pandemia da COVID-19 com a realização de cobranças adicionais. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*